Tribunal: TJES
Processo: 0000260-67.2013.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000260-67.2013.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERMISON DA SILVA BINO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000260-67.2013.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERMISON DA SILVA BINO, MARCELO SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADILSON DE SOUZA JEVEAUX - ES6150-A
Advogado do(a) APELANTE: JAILSON ANDRADE MENDES - ES22603-A

VOTO

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

A douta Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Inicialmente, extrai-se dos autos que os fatos apurados ocorreram em agosto de 2012. A denúncia foi recebida em 29/05/2015.

Os réus foram condenados nas iras do artigo 171 do Código Penal, tendo a MM. Juíza sentenciante fixado a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. A sentença foi publicada em 07/11/2019.

Cumpre ressaltar que o prazo prescricional da pena igual a 01 (um) ano é de 04 (quatro) anos, de acordo com a previsão contida no artigo 109, V, do Código Penal, mantido no presente caso em razão da primariedade dos recorrentes.

Assim, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo supramencionado, e observando a ocorrência de trânsito em julgado para a acusação, vislumbro de fato a ocorrência da prescrição retroativa prevista no artigo 110, §1º, do Código Penal.

Ademais, após a prolação da sentença aqui combatida transcorreu prazo superior a 04 (três) anos até a presente data, o que novamente caracteriza a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por esses fundamentos, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS.

É como voto.

MÉRITO

Considerando o reconhecimento da prescrição, trataremos aqui apenas do pleito de fixação de honorários advocatícios formulado pelos patronos, Dr. Adilson de Souza Jeveaux, inscrito na OAB/ES nº. 6.150 e Dr. Jailson Andrade Mendes, inscrito na OAB/ES nº. 22.603
, nomeados pelo juízo como defensores dativos.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo a cada um dos patronos, pela atuação neste grau de jurisdição em favor dos apelantes, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

21 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000260-67.2013.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERMISON DA SILVA BINO, MARCELO SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADILSON DE SOUZA JEVEAUX - ES6150-A
Advogado do(a) APELANTE: JAILSON ANDRADE MENDES - ES22603-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. RECONHECIDA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO. 1. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal. 2. Fixação de honorários em favor dos defensores dativos nomeados pelo juízo. 3. Recurso provido.

21 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.